Tribunal: TJMT
Processo: 0037397-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037397-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOANITA GONCALINA DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 921.299.861-53 (APELANTE), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI COMPLEMENTAR N. 50/1998. PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prescrição quinquenal é aplicável às ações que visam à incorporação de acréscimos salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 561836, com repercussão geral.

2.
A reestruturação da carreira dos servidores, promovida pela Lei Complementar n. 50/1998, é o marco temporal inicial para a contagem do prazo prescricional para a cobrança de eventuais prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado a partir da data de reestruturação da carreira, sendo que, no caso, a ação foi ajuizada após o decurso desse prazo.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Joanita Gonçalina de Barros Oliveira
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Direito Público da Comarca de Cuiabá/MT n.
0037397-65.2015.811.0041
, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (id. 215361394):

“Revela-se, limpidamente, que foi promovida a estruturação da carreira (em 1998), com a instituição do subsídio. Esse, portanto, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal é o termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV.

Se com a implantação do referido Plano de Cargos, persistiram diferenças a serem apuradas, estas estariam prescritas, vez que entre a distribuição do presente feito em 2015 e a data em que a Lei de estruturação/reestruturação passou a vigorar (1998), transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos.

À vista do exposto, reconheço a prescrição da pretensão da parte requerente, julgando EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.”

A apelante afirma que não ocorreu a prescrição quinquenal, ao argumento que a reestruturação da carreira

deixou de incorporar as perdas referentes a URV.

Diz que o “
de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação.”

Com esses argumentos requer que a sentença seja reformada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância a fim de continuar o regular processamento do feito.

Contrarrazões foram apresentadas, conforme id. 215366750.

A Procuradoria-geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 222620190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Joanita Gonçalina de Barros Oliveira
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Direito Público da Comarca de Cuiabá/MT n.
0037397-65.2015.811.0041
, que julgou extinto o processo, frente ao reconhecimento da prescrição quinquenal
.

De acordo com os autos,
Joanita Gonçalina de Barros Oliveira
, servidora pública inativo da Secretaria Estadual de Educação-SEDUC,

ajuizou a ação em face do
Estado de Mato Grosso
, requerendo a declaração de obrigação do Estado de incorporar definitivamente nos subsídios do Requerente e demais vantagens inclusive férias e 13o salário, o acréscimo salarial no percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) decorrentes da perda ocorrida pela conversão do cruzeiro real para URV.

O pedido foi julgado extinto frente ao reconhecimento da prescrição quinquenal em razão da edição da Lei Complementar n. 50/1998 e nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 561836.

Dessa sentença recorre a servidora, afirmando que a referida legislação não recompôs as perdas decorrentes da Lei n. 8.880/1994 (que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a URV e dá outras providências).

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.o 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Veja-se:

“
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da Republica. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da Republica. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte
”. ( RE 561836, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.
2. Agravo interno não provido”. ( AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.
2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.
3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes.
4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”. ( REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). (destaquei).

Analisando os autos, verifica-se que a recorrente

é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação (Estado de Mato Grosso), consoante fazem prova os documentos que acompanham a inicial (id. 215361388 – fl. 19 e seguintes).

De acordo com as informações constantes dos autos, a carreira dos servidores mencionados foi reestruturada pela
Lei Complementar n. 50/1998
,
de 01 de outubro de 1998
, que ‘
cria a carreira dos
Profissionais da Educação Básica
de Mato Grosso, tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal
(art. 1o)
’
.

Referida legislação estabeleceu regras quanto à constituição das carreiras dos profissionais mencionados, as atribuições inerentes aos cargos, formas de ingresso, jornada laboral, critérios de movimentação e progressão, além do sistema remuneratório, este último, nos seguintes termos:

“
CAPÍTULO I

Do Subsídio

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único Ficam excetuadas, das vedações dispostas no
caput
deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado.

Art. 45 Fica instituído, por esta Lei Complementar, o piso salarial, na forma de subsídio, em parcela única, dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso com jornada de 30 (trinta) horas semanais, abaixo do qual não haverá qualquer subsídio, ressalvada a diferenciação decorrente do regime de trabalho reduzido e decorrente do não - cumprimento da exigência de escolaridade mínima para enquadramento.

Art. 46 O cálculo do subsídio correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Básica obedecerá às tabelas anexas.

Art. 47 O valor do subsídio dos Profissionais da Educação Pública Básica será de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) para o nível médio, considerado magistério para o professor, e de 2o grau, mais profissionalização específica, para os funcionários, conforme quadros de correspondência, anexos I, II e III.

Parágrafo único. Para os profissionais de nível elementar, após a profissionalização, o piso salarial será de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais).

Dessa maneira, com a reestruturação da carreira dos servidores e reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da suposta conversão errônea de vencimentos em URV.

Na hipótese, verifica-se que entre a data da publicação da referida norma, que reestruturou a carreira dos profissionais da educação, respectivamente em 01/10/1998, e a data da distribuição da presente ação, no dia 07/08/2015 (id. 215361388-fl.02),
decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos
.

Sobre a matéria em comento, pertinente ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de lide semelhante, em Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial contra acórdão desta Egrégia Corte (AgInt no AREsp 1595391/MT),
pontuou que a cobrança de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de moedas possui natureza de trato sucessivo somente até o momento em que a carreira dos servidores passar por reestruturação
.

Outrossim, a Corte Cidadã é enfática quanto ao fato de que o reconhecimento da prescrição, nesses casos, independe de liquidação de sentença por arbitramento, tampouco de análise fático-probatória, tendo em vista que o termo inicial do prazo prescricional vincula-se à existência de norma que implique em reestruturação remuneratória, independentemente de ter ocorrido, ou não, eventuais equívocos na conversão.

A propósito:

“(...) 6. Não é demais lembrar que a cobrança de diferenças salariais decorrentes de equivocada aplicação das regras de conversão de Cruzeiros reais em URV tem natureza de trato sucessivo somente até o momento em que for reestruturado o Plano de Cargos e Salários do Servidor atingido, ocasião em que cessa a lesão ao direito e nasce o já mencionado marco temporal. (...)9.
A propósito, importante salientar que o reconhecimento da prescrição na hipótese dos autos independe de análise fático-probatória, uma vez que seu termo inicial está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda
.
(AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (destaquei)

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira da servidora apelante e o ajuizamento da presente demanda.

Nesse sentido trago precedentes desta Corte Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.o 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 3.
Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Estadual que reestruturou a carreira dos Profissionais da Saúde no Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inici
al
. (TJ-MT - AC: 00340927320158110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.
Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor públic
o”.
(N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STF, em sede de repercussão geral ( RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira.
2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
. 3. Recurso provido. (TJ-MT 00018562720158110087 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022) (destaquei)

Como se vê, este Tribunal de Justiça caminha para a total pacificação da questão, mantendo o seu posicionamento em consonância com os Tribunais Superiores.

Dessa forma, entendo que é o caso de acompanhar o entendimento das Instâncias Superiores e também do TJMT, para manter a sentença atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO
à apelação para manter a sentença proferida pelo Magistrado de Primeira Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024